Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709846-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BF - SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA S/S DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (Art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal). 3. Conforme precedente vinculante e orientação jurisprudencial, notadamente porque não se constata que o valor dos bens incorporados excede o limite do capital social a ser integralizado, tem-se por impositivo o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à cobrança de ITBI referentes às transmissões de bens imóveis para a integralização de capital social. 4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando, em síntese, que a imunidade tributária, em relação ao ITBI incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica, está condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis pela empresa. Afirma que tal condicionante referente à atividade preponderante abrange tanto às operações em que a incorporação do bem ocorre em razão da integralização do capital, quanto nas operações em que aquela se dá em face de cisão, fusão ou extinção de pessoa jurídica. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis" (RE 1495108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator (ID 61497387): Dessa forma, a despeito de se tratar de pessoa jurídica que exerce atividade no campo imobiliário, consoante o caderno processual, a pretendida incorporação de bens ao respectivo patrimônio seria para fins exclusivos de integralização de capital social. Nesse quadro, conforme precedente vinculante, notadamente porque não se constata que o valor dos bens incorporados excederia o limite do capital social a ser integralizado, tem-se por impositivo o reconhecimento de inexistência de relação jurídico tributária em relação à cobrança de ITBI referentes às transmissões de bens imóveis para a integralização de seu capital social. Por conseguinte, evidenciada, no caso concreto, a imunidade incondicionada. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002